Tribunal: TJDFT
Processo: 0727913-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0727913-80.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERISMAR BRAGA RAMOS REPRESENTANTE: HELLEN HYOLEIDE COUTINHO AGRAVADO: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração interposto por ERISMAR BRAGA RAMOS contra Decisão de ID. 13386854, por mim proferida, em que indeferi o pedido liminar de concessão da gratuidade de justiça. No presente pedido, o agravante esclarece que a senhora Hellen Hyoleide Coutinho se trata, em verdade, de representante legal do agravante e por isso não faria sentido exigir-se a comprovação de sua renda para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Outrossim, o agravante reiterou que trabalha como pedreiro, dependendo da representante legal para estar em juízo por ser analfabeto, e não possuir renda para arcar com os custos processuais sem prejuízo do seu sustento. É o breve relato. DECIDO. Revejo posição anterior, vislumbrando presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Ficou esclarecido no pedido de reconsideração a inexistência de litisconsórcio ativo e a insuficiência de renda por parte do agravante para custear os custos processuais. Nesse viés, ante a possibilidade de causar lesão de difícil reparação e restringir o acesso à justiça ao agravante, revejo decisão anterior e CONCEDO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, concedendo os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente. Comunique-se o juízo de piso sobre o teor da presente decisão. Intime-se o agravo para contrarrazoar o presente agravo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de janeiro de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator